Tribunal: TCU
Processo: 010.472/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que multou os responsáveis por reincidência no descumprimento de decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Jorge Antonio Deher Rachid e Paulo Ricardo de Souza Cardoso contra o Acórdão 967/2022-TCU-Plenário , que lhes aplicou a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/192. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 967/2022-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos recorrentes, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.